Tribunal: TJDFT
Processo: 0723025-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. PRECATÓRIO. CITAÇÃO. DEVEDOR.

1. Nos termos do ordenamento processual, o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

2. Para a incidência do arresto previsto no art. 830 do CPC e e no art. 7o, III, da Lei 6.830/1980, mostra-se indispensável a não localização do devedor.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.